Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-72.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702838-72.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO DE JESUS SILVA APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo ambos os recursos de apelação, interposto por FERNANDO DE JESUS SILVA o que o faço no seu duplo efeito. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise dos recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator